Tribunal: TJSP
Processo: 2338348-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução criminal. Estupro de vulnerável. Impetração que se insurge contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar. Decisão que indeferiu o pedido fundada em elementos concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.